Tribunal: TJES
Processo: 5012088-83.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012088-83.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MATEUS DIAS DE BARROS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5012088-83.2023.8.08.0000

REQUERENTE: MATEUS DIAS DE BARROS

Advogados do(a) REQUERENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
PRESCRIÇÃO.
REVISÃO
CRIMINAL
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
.

Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal.

A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença final condenatória, regula-se pela pena aplicada, conforme estabelece o art. 110, § 1º, do Código de Processo Penal.

O art. 115, do Código Penal, determina

que o prazo prescricional deve ser reduzido à
metade
, uma vez que o réu era, na data do fato, menor de 21 (vinte e um) anos.

Entre o recebimento da denúncia (05/02/2015) e a decisão de pronúncia 14/3/2018, transcorreram mais de 03 (três) anos, ultrapassando, deste modo, o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Revisão criminal
julgada
parcialmente
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5012088-83.2023.8.08.0000

REQUERENTE: MATEUS DIAS DE BARROS

Advogados do(a) REQUERENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, ajuizada em favor de MATEUS DIAS DE BARROS, objetivando a rescisão da sentença proferida na Ação Penal nº 0000911-55.2015.8.08.0012, por meio da qual o revisionando foi condenado à pena de 26 (VINTE E SEIS) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; art. 288,
caput
, e art. 180, caput, todos do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990.

Em breve síntese, a defesa, quanto ao delito de homicídio qualificado, requer a reforma da sentença no que tange à dosimetria, afirmando que o magistrado utilizou fundamentos genéricos para negativar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal. Quanto aos delitos de receptação e corrupção de menores, busca a declaração de extinção de punibilidade, em face do reconhecimento da prescrição retroativa.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7630924) manifestando-se pela improcedência do pedido revisional.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem. Na hipótese em tela, observo que a sentença valorou negativamente a
culpabilidade
,
o
motivo
e
as
circunstâncias do crime
, apresentando, em uma primeira análise, fundamentação idônea em cada vetor.

Saliento que na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena.

Efetivamente, a
culpabilidade
do revisionando é maior do que a prevista no tipo penal, uma vez que realizou o crime em concurso de agentes, com diversos disparos de arma de fogo, evidenciando desrespeito e banalização à vida humana.

O
motivo
do crime foi devidamente reconhecido pelo Conselho de Sentença, não sendo utilizado para qualificar o delito.

As
circunstâncias do crime
, por sua vez, também merecem maior reprimenda, uma vez que foi praticado de forma premeditada, evidenciando ousadia em seu comportamento ao realizar os disparos de arma de fogo em período matinal, em via pública.

Com efeito, compartilho do entendimento jurisprudencial de que se deve exasperar a pena em 1/8, calculado entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente.

Contudo, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça de que o referido parâmetro não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, fundamentação adequada e proporcional do juízo, em obediência à individualização da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região, DJe de 25/02/2022).

Deste modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, não vislumbro desproporcionalidade capaz de ensejar a reforma da sentença em sede de revisão criminal.

Prosseguindo, quanto ao pedido de prescrição retroativa dos delitos de corrupção de menores e receptação, entendo que assiste razão à defesa.

A denúncia foi recebida em 05/02/2015. A decisão de pronúncia foi proferida em 14/3/2018 e a sentença condenatória, pelo Tribunal do Júri, em 22/10/2020.

Interposto recurso de apelação, este Tribunal Estadual manteve integralmente a sentença.

Relembro que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença final condenatória, regula-se pela pena aplicada, conforme estabelece o art. 110, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ainda, no caso do concurso de crimes, a extinção de punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119, do Código Penal).

Assim, quanto ao delito do art. 180, do Código Penal, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, enquanto que, em relação ao delito do art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990, foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Estabelece o art. 109, inciso V, do Código Penal que
prescreve em 04 (quatro) anos
a pena privativa de liberdade do delito cujo máximo da pena é igual a 01 (um) ano e não excede a 02 (dois).

Contudo, determina o
art. 115, do Código Penal,
que o prazo prescricional deve ser reduzido à
metade
, uma vez que o réu era, na data do fato, menor de 21 (vinte e um) – no caso dos autos o réu nasceu na data de 17/6/1996, enquanto que o crime ocorreu na data de 09/01/2015. Assim, o prazo prescricional deve ser reduzido para
02
(
dois
) anos
.

Ainda, conforme determina o art. 117, do Código Penal, o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de pronúncia são causas interruptivas da prescrição.

Logo, entre o recebimento da denúncia (05/02/2015) e a decisão de pronúncia 14/3/2018,
transcorreram
mais de 03 (três)
anos, ultrapassando, deste modo, o prazo prescricional de
02
(
dois
) anos
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de revisão criminal, para extinguir a punibilidade do réu quanto aos delitos do art. 180, caput, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal.

Acompanho o voto do Relator.